Tribunal: TCU
Processo: 007.800/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais transferidos por meio de contrato de repasse que teve por objeto a construção de quadra poliesportiva coberta na Vila Petrolina do Norte. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), na condição de mandatária da União, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais transferidos por meio do Contrato de Repasse de registro Siafi 776.727, firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Caracaraí/RR, que teve por objeto a construção de quadra poliesportiva coberta na Vila Petrolina do Norte, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, declarar à revelia dos Srs. Enildo Dantas Dias Novo Junior e Anderson Marcos Barros Feitosa, bem como da empresa Conproj - Construção e Projetos Ltda. - ME, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Maria do Perpétuo Socorro de Lima Guerra Azevedo, julgando regulares suas contas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma Lei, dando-lhe quitação plena; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas da empresa Conproj - Construção e Projetos Ltda - ME e dos Srs. Enildo Dantas Dias Novo Junior, Dianiery de Souza Coelho e Anderson Marcos Barros Feitosa, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.3.1. Débito relacionado ao Sr. Enildo Dantas Dias Novo Junior em solidariedade com a Sra. Dianiery de Souza Coelho: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/5/2015 111.908,01 9.3.2. Débito relacionado ao Sr. Anderson Marcos Barros Feitosa em solidariedade com a empresa Conproj - Construção e Projetos Ltda. - ME e com o Sr. Enildo Dantas Dias Novo Junior: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/7/2015 104.197,95 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial dos valores atualizados monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento: Responsável Valor da Multa Dianiery de Souza Coelho R$ 22.000,00 Anderson Marcos Barros Feitosa R$ 20.000,00 Enildo Dantas Dias Novo Junior R$ 42.000,00 Conproj - Construção e Projetos Ltda. - ME R$ 20.000,00 9.5. nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação; 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao tomador de contas; e 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Roraima, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para a adoção das medidas cabíveis.